Tribunal: TJES
Processo: 0009899-49.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009899-49.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRIEVERTON ROCHA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009899-49.2022.8.08.0035

APELANTE: IRIEVERTON ROCHA DOS SANTOS, ANA FLÁVIA DE JESUS SIMÃO e ÍTALO TARLES ROCHA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943, MAICON SCHINEIDER DA SILVA - ES27193

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÊS
APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
(ART. 33,
C/C ART. 40, IV,
DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO
“
T
RÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).

IM
POSSIBILIDADE
.

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. Não prospera o pleito absolutório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria, enquanto as versões dos apelantes carecem de credibilidade.

2. Não é possível conceder o benefício do tráfico privilegiado ao réu IRIEVERTON, tendo em vista que não é primário, possuindo condenações transitadas em julgado.

3. As circunstâncias concretas dos fatos evidenciam que os apelantes ÍTALO e ANA FLÁVIA se dedicavam às atividades criminosas, notadamente a prática do crime em concurso de pessoas, a existência de grande arsenal bélico juntamente com as drogas, além de que se utilizavam de uma residência para a guarda dos ilícitos e já eram conhecidos dos policiais civis, tudo isso conjugado com a ausência de comprovação de ocupação lícita, desautorizando o reconhecimento do tráfico privilegiado. Tema Repetitivo nº 1.139/STJ.

4
. Recursos a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009899-49.2022.8.08.0035

APELANTE: IRIEVERTON ROCHA DOS SANTOS, ANA FLÁVIA DE JESUS SIMÃO e ÍTALO TARLES ROCHA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943, MAICON SCHINEIDER DA SILVA - ES27193

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
IRIEVERTON ROCHA DOS SANTOS, ANA FLÁVIA DE JESUS SIMÃO e ÍTALO TARLES ROCHA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 6262818, pp. 413-422), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,

c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

1
) IRIEVERTON ROCHA DOS SANTOS:
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial
fechado
;

2) ANA FLÁVIA DE JESUS SIMÃO
e
ÍTALO TARLES ROCHA SANTOS:
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Pedro Novaes, nº 798, Bairro Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, os denunciados tinham em depósito, para fins de tráfico, 84 (oitenta e quatro) pinos de cocaína, 08 (oito) unidades maconha, 01 (uma) porção de crack triturada em vários pedaços (60 gramas), bem como tinham a posse de 02 (duas) armas de fogo tipo pistola, calibre 9mm, com números de série raspados, equipadas com seletor de rajadas, que as torna automáticas, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, número de série KNK15438, 34 (trinta e quatro) munições calibre .380, 51 (cinquenta e uma) munições calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre .32 e 01 (um)carregador de pistola calibre .380

sobressalente.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13-25), pelos Autos de Apreensão (pp. 45-47 e 49-51), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 375-386) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 91-93), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 84 (oitenta e quatro) pinos de cocaína, pesando 138,3 g (cento e trinta e oito gramas e três decigramas);

2) 08 (oito) unidades de maconha, com massa total de 44,6 g (quarenta e quatro gramas e seis decigramas);

3) 02 (duas) unidades de material compactado em pequenas pedras de crack, com massa total de 100,8 g (cem gramas e oito decigramas).

Quanto à
autoria
, esta se demonstra nas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações dos policiais civis responsáveis pela ocorrência.

Com efeito, o Policial Civil
Erico Vinícius Assis Corrêa
descreveu, em juízo, que havia uma investigação no Bairro, decorrente de conflito pelo tráfico de drogas, e que já tinha ouvido falar dos réus Ítalo e Irieverton, que são irmãos. Relatou que foram ao local em busca de pessoa chamada “Cuíca”, porém, ao se aproximarem, os suspeitos Ítalo (sem camisa) e Irieverton empreenderam fuga, o primeiro deles para a mata e o segundo para a residência em frente onde estavam.

Descreveu que, em busca do fugitivo, bateram na residência e visualizaram o suspeito pulando novamente o muro para outra residência, ocasião em que adentraram na casa ao lado, porém não encontraram o fugitivo. Nessa segunda residência, estava a suspeita Ana Flávia, que afirmou estar no local apenas aguardando seu namorado, e, ao realizarem buscas, visualizaram, pela janela, que dentro dessa residência havia drogas e armas, identificando, posteriormente que, naquele imóvel, havia documentos dos três – Ana Flávia, Ítalo e Irieverton.

Afirmou que, embora Ana Flávia tenha negado que estivesse na casa, foram encontrados cartões de banco e receita em seu nome, bem como diversas roupas femininas, tendo conhecimento de que ela namorava o Irieverton.

O agente policial esclareceu, ainda, que os acusados fazem parte de um grupo de narcotraficantes, chefiado por “Davi”, que estava em guerra do tráfico, bem como sabe que todos os suspeitos estavam utilizando aquela residência, tanto que havia documento dos três réus no local.

Acrescentou, também, que tem certeza de que Ítalo foi quem correu para o matagal, pois ele estava sem camisa e tem tatuagens bastante características no peito. Na ocasião, confirmou seus relatos extrajudiciais (pp. 27-31).

No mesmo sentido, o Policial Civil
Michel Oliveira Zorzal
relatou, em juízo, que, ao se aproximarem do local, os suspeitos Ítalo e Irieverton fugiram, um deles pelo mato e outro para a residência à frente, tendo pulado o muro e fugido. Realizadas buscas no local, para localizar os fugitivos, foram encontradas diversas drogas e armas, bem como documentos e objetos pessoais de todos os envolvidos. Suas declarações judiciais corroboram os relatos trazidos na esfera inquisitorial (pp. 33-35).

Vale ressaltar que, de fato, constam, no Auto de Apreensão, diversos documentos pessoais dos três réus (cartões bancários, carteiras profissionais, carteiras de identidade e receituário médico) (pp. 45-47).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, as versões dos apelantes carecem de credibilidade, na medida em que todos alegam desconhecimento dos entorpecentes encontrados, e não apresentam justificativas minimamente plausíveis para o fato de que havia documentos deles juntos das drogas e das armas.

Em seu interrogatório, a apelante
Ana Flávia
disse que estava no local apenas para se encontrar com seu namorado Edilson, desconhecendo os demais réus, mas confirma que de fato havia documentos no interior da residência. Essa versão se assemelha àquela prestada, em primeiro momento, na esfera policial (30/12/2022 – pp. 37-39).

Ocorre que os autos também contêm outro depoimento extrajudicial, prestado em 04/01/2023, decorrente de outro boletim de ocorrência, quando Ana Flávia afirmara que era namorada de “Erivelton” (na verdade, Irieverton), irmão de Ítalo Tarles (p. 89). Ao ser indagada, disse que não confirmava esse depoimento, pois os policiais mandaram que ela assinasse o papel sem ler.

De seu turno,
Irieverton
negou propriedade das drogas e das armas em seu interrogatório, bem como afirmou que estava trabalho no momento dos fatos, e, ao ser questionado sobre seus documentos apreendidos no local, disse que os havia perdido. Ocorre que o acusado sequer fez prova de perda anterior desses documentos, a fim de induzir qualquer dúvida.

Da mesma forma,
Ítalo
também negou propriedade das drogas e disse que não estava no local, afirmando, apenas, que, quando foi preso por outros fatos, o policial olhou seu peito e disse que não era ele, mas que, mesmo assim, ia prejudicar ele e seu irmão Irieverton.

Nota-se, portanto, que os apelantes são contraditórios e não apresentam justificativa minimamente crível para o fato de que seus documentos pessoais estavam no local, juntamente com drogas e armas, e, além disso, foram reconhecidos pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência, de modo que
a pretensão absolutória não prospera.

Prosseguindo, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso, realmente não é possível conceder o benefício ao réu IRIEVERTON, tendo em vista que
não é primário,
possuindo condenações transitadas em julgado (nº 0013091-97.2016.8.08.0035 – art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; 0026354-65.2017.8.08.0035 – art. 157, §2º, II, art. 180, todos do Código Penal; 0014617-26.2021.8.08.0035 – art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03).

Em relação aos apelantes ÍTALO e ANA FLÁVIA, verifico que ambos respondem a
ações penais em curso pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(respectivamente, nº 0008157-57.2020.8.08.0035 e nº 0003928-20.2021.8.08.0035). Contudo, vale ressaltar que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1.139
, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante.

Não obstante, entendo que as
circunstâncias concretas dos fatos evidencia
m
que eles se dedicavam às atividades criminosas
, notadamente
a prática do crime em concurso de pessoas, a existência de grande arsenal bélico juntamente com as drogas, além de que se utilizavam de uma residência para a guarda dos ilícitos e já eram conhecidos dos policiais civis
, tudo isso
conjugado com a ausência de comprovação de ocupação lícita
,
desautorizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.